Tribunal: TJDFT
Processo: 0015449-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015449-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Antes de deferir o sequestro de valores, concedo ao DF o derradeiro prazo para comprovar o pagamento da RPV de ID: 29445844. Brasília, 18 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador